Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017219-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0006331-14.2011.8.11.0007, ajuizada contra o ALTA FLORESTA, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
A Requerente recorre tão somente sustentando a necessidade de condenação do requerido Município de Alta Floresta em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Assevera a aplicação do princípio da causalidade e isonomia, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Destaca o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes das suas funções.
Argumenta que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao fundo específico denominado Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição.
Aduz que as funções institucionais de receber e executar honorários não se confunde com os princípios, garantias e prerrogativas dos seus membros.
Alega em seus argumentos a sua autonomia, inexistindo a confusão entre ele o Município.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese, a qual o STF entendeu que é correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, logo após as Emendas Constitucionais no 45/2004 e 80/2014.
Prequestionou o artigo 130, da Lei Complementar no 80/2014, bem como o artigo 134 da CF.
Ao final, requer no mérito, “que seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão de ID 54769235, mormente para condenar o agravado no pagamento de honorários advocatícios;”. (Id. no 103147458)
É o relatório.
Decido.
A matéria posta é singela, não merecendo maiores delongas, notadamente, porque é entendimento pacífico das Câmaras de Direito Público, que não cabe fixação de honorários sucumbências em face da Defensoria Pública
Sustenta a Defensoria Pública que o Juízo monocrático acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição parcial dos créditos tributários, no entanto, não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
A irresignação merece prosperar, pois esta Corte de Justiça decidiu que não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo. (N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)
Ademais, enquanto o Supremo Tribunal Federal não concluir o julgamento do RE no 1.140.005, caso paradigmático submetido ao rito da Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
Entendo que o precedente invocado pela parte apelante ainda não reflete a posição majoritária daquela Suprema Corte, tratando-se de julgado isolado e sem força vinculante.
Com efeito, a orientação ainda pacífica do Superior Tribunal de Justiça deve prevalecer por força do microssistema de precedentes introduzido pelo Código de Processo Civil.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora